Tribunal: TJDFT
Processo: 0020359-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020359-57.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE ANTONIO CARNEIRO, CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, RICARDO ANTONIO CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para, querendo, se manifestarem sobre as preliminares de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e de ilegitimidade ativa, bem como sobre a questão prejudicial de mérito atinente à prescrição, arguidas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator